Tribunal: TJES
Processo: 5011211-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011211-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011211-46.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CRISTIANE MENDONÇA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cristiane Mendonça contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e manteve decisão de primeiro grau que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeitando os critérios de atualização apresentados tanto pela exequente quanto pelo Estado do Espírito Santo, em impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, ao reconhecer o proveito econômico correspondente à CDA, mas aplicar índices de correção distintos dos previstos na legislação tributária estadual; (ii) verificar se houve violação à coisa julgada e aos arts. 502 e 506 do CPC; (iii) aferir eventual omissão quanto à aplicação do Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), referente aos critérios de atualização de débitos tributários e não tributários; e (iv) examinar alegada omissão quanto ao princípio da isonomia e à aplicação dos índices de correção (IPCA-E, TR e SELIC) em períodos distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as alegações das partes, expondo as razões que levaram ao desprovimento do agravo de instrumento e à manutenção dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

5. Restou expressamente consignado que os honorários de sucumbência não possuem natureza tributária, ainda que sua base de cálculo derive de obrigação tributária, sendo inaplicáveis os critérios de atualização previstos na legislação tributária estadual (arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001).

6. O simples fato de o valor da CDA servir de parâmetro para o cálculo dos honorários não altera a natureza não tributária do crédito, razão pela qual se aplicam os índices de atualização próprios dos débitos dessa natureza, conforme orientação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

7. A alegação de omissão quanto ao princípio da isonomia não procede, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, inexistindo vício a justificar a reapreciação do mérito.

8. A oposição dos embargos, com intuito de prequestionamento, não se justifica, uma vez que os temas invocados foram apreciados e decididos de forma expressa e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O crédito referente a honorários de sucumbência possui natureza não tributária, ainda que sua apuração envolva valores originários de obrigação fiscal.

3. É inaplicável a atualização por índices próprios de débitos tributários aos honorários advocatícios de sucumbência.

4. A inexistência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 506 e 1.022; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011211-46.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CRISTIANE MENDONÇA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538). Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Cristiane Mendonça contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitando os critérios adotados pela parte exequente e pelo Estado do Espírito Santo, em impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se os cálculos homologados pelo juízo de origem estão em conformidade com a decisão transitada em julgado; e (ii) se os honorários de sucumbência possuem natureza tributária que justifique a atualização com base nos critérios aplicáveis a débitos tributários.

III. Razões de decidir

3.1. O crédito relativo aos honorários de sucumbência não possui natureza tributária, ainda que sua base de cálculo seja apurada a partir de obrigação tributária. Precedentes do STF e do STJ afastam a aplicação dos critérios previstos para atualização de débitos tributários (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).

3.2. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a coisa julgada e com a jurisprudência consolidada, aplicando adequadamente os índices IPCA e INPC, além de juros moratórios calculados a partir da citação no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.”

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50112114620238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, não se
vislumbra
vício a ser sanado no acórdão embargado,
pois
examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao desprovimento do recurso.

O acórdão manteve integralmente os termos da decisão agravada quanto aos critérios de atualização monetária e aos juros incidentes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração, consoante o disposto no art. 1.022 do
CPC
.

Destacou-se expressamente que, embora o débito impugnado na exceção de pré-executividade possua natureza tributária, o crédito executado refere-se exclusivamente aos honorários advocatícios de sucumbência, de natureza não tributária, motivo pelo qual sobre ele incidem os índices aplicáveis aos débitos dessa espécie.

Assinalou-se, ainda, que o simples fato de a apuração do valor dos honorários envolver a atualização da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não altera a natureza jurídica do crédito, permanecendo incabível a aplicação dos critérios de correção e juros próprios dos créditos tributários.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Conquanto o débito impugnado via exceção de pré-executividade tenha natureza tributária, na demanda originária, o crédito objeto da cobrança diz respeito exclusivamente aos honorários de sucumbência, sendo, portanto, de natureza não tributária.

O fato de a apuração do valor dos honorários objeto da cobrança envolver a atualização do valor da CDA não se mostra suficiente para alterar a natureza do crédito executado que, repita-se, por referir-se exclusivamente aos honorários de sucumbência, não tem natureza tributária.”

Outrossim, transcr
eveu
a decisão agravada, a qual apresenta fundamentação analítica acerca dos critérios legais que
fundamentam
a aplicação dos índices de correção e juros adotados, com amparo nas teses
vinculantes
firmadas pelo
STF
, no Tema 810, e pelo
STJ
, no Tema 905.

Destarte, a embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)